Tribunal: TJDFT
Processo: 0711974-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711974-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ERRO DE TIPO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. TRANSPORTE DE DROGAS ILÍCITAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. UTILIZAÇÃO DE PROCESSO EM CURSO PARA O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso dos autos, não há que se falar em ausência de dolo do agente em realizar o crime de tráfico de drogas, na medida em que os elementos dos autos são suficientes para demonstrar a intenção do agente em transportar substâncias ilícitas para terceira pessoa em troca da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Diante do quadro apresentado, não há que se falar em ausência de dolo do acusado em praticar o crime de tráfico de drogas sob o argumento de que o agente não tinha a intenção de realizar a venda da substância ilícita, ainda mais quando ficou demonstrado que o acusado estava fazendo o transporte das drogas para terceira pessoa, conforme combinação prévia realizada com o emissor dos entorpecentes, fato que se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06. 2. As provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar de forma cristalina a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas apurado nos presentes autos. Nesse esteio, os depoimentos prestados por policiais no pleno exercício de suas funções públicas merecem o mesmo valor probatório de qualquer outra testemunha, sobretudo quando corroborados com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição por falta de provas. 3. De acordo com o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Ressalte-se, contudo, que o agente deve preencher todos os requisitos do § 4o, do art. 33, da referida lei e não somente a primariedade. 4. De acordo com o STJ, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. (EREsp 1431091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017). 5. Para cada circunstância judicial desfavorável, deve haver um aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para que a pena base possa ser fixada, sendo esse parâmetro considerável razoável, salvo fundamento específico que justifique elevação em fração superior. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. Aduz que ação penal em curso não constitui fundamento idôneo para se afastar o aludido benefício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em recente julgado, o STJ assentou o seguinte entendimento, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. ACUSADA QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Em sessão realizada no dia 14/12/2016, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, havia firmado entendimento no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso poderiam ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. 3. Todavia, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes que inquéritos e processos em curso não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade. Apoiado nesse entendimento, vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, o que está sendo aplicado, também, pela Sexta Turma. 4. Nesse contexto, esta Quinta Turma, no julgamento do HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, ocorrido em 21/9/2021, DJe 27/09/2021, visando a uniformização do posicionamento de ambas as Turmas sobre o tema, decidiu que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). 5. No presente caso, constata-se que os processos criminais (processos criminais, autos n° 0709191-38.2016.8.02.0001, 0708024-49.2017.8.02.000 e 0001738-13.2012.8.02.0053), utilizados pela Corte local como fundamento para evidenciar a dedicação da agravante a atividades criminosas, encontram-se em andamento, ou seja, sem trânsito em julgado, o que impede o uso dessa anotação para negar reconhecimento ao benefício do tráfico privilegiado, devendo esse ser aplicado. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1949204/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009